Tribunal: TJSP
Processo: 1012703-86.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Município de Pirapora do Bom Jesus – Execução fiscal ajuizada em 24/10/2015 em face de executado falecido em 19/3/2003, conforme certidão de óbito juntada aos autos – Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda para constar o Espólio do executado – Ilegitimidade passiva – Proposta a execução fiscal, essa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Município de Pirapora do Bom Jesus – Execução fiscal ajuizada em 24/10/2015 em face de executado falecido em 19/3/2003, conforme certidão de óbito juntada aos autos – Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda para constar o Espólio do executado – Ilegitimidade passiva – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – Impossibilidade de alteração no curso da demanda – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Súmula 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012703-86.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, é apelado EMMANUEL
CARLOS ALESSIO DE ARAUJO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012703-86.2015.8.26.0529 -Voto no 11316
2
Apelação Cível no 1012703-86.2015.8.26.0529
Apelante: Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus
Apelado: Emmanuel Carlos Alessio de Araújo
Comarca: Santana de Parnaíba
VOTO No 11316
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU dos exercícios de
2010 a 2014 Município de Pirapora do Bom Jesus Execução
fiscal ajuizada em 24/10/2015 em face de executado falecido em
19/3/2003, conforme certidão de óbito juntada aos autos

Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda para
constar o Espólio do executado Ilegitimidade passiva Proposta
a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome
foi indicado na CDA Impossibilidade de alteração no curso da
demanda A modificação do sujeito passivo da relação tributária
em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é
permitida na fase administrativa Súmula 392 do STJ Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS em face da sentença de fls.
24/26 que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 924,
inciso III do CPC, em razão do falecimento do executado ter ocorrido antes do
ajuizamento da execução fiscal.
Apelou o município às fls. 32/36. Sustentou que, não obstante a
execução ter sido interposta após o falecimento do executado, o ajuizamento se deu
de acordo com os dados cadastrais constantes no município e que tal fato somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012703-86.2015.8.26.0529 -Voto no 11316
3
ocorreu em razão do descumprimento da obrigação acessória por parte dos herdeiros
que deixaram de comunicar o Fisco Municipal acerca do falecimento. Requereu o
provimento do presente recurso com a reforma da sentença, dando-lhe possibilidade
de alteração do polo passivo da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
No presente caso, a execução fiscal para a cobrança do IPTU dos
exercícios de 2010 a 2014, foi ajuizada em 26/10/2015, em face de Emmanuel
Carlos Alessio de Araújo, falecido em 19/3/2003, conforme certidão de óbito
juntada às fls. 23.
Cabia ao Município utilizar-se da esfera administrativa para acionar
os responsáveis tributários, nos termos do disposto no art. 131 do CTN, para que,
quando da propositura da ação, em outubro de 2015, o requisito da legitimidade
estivesse devidamente atendido, prosseguindo a ação em face de quem de direito.
Em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, foi decidido
que não é possível a alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros, em
especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar na Súmula 392,
do mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
1a Turma, j. 21/08/2012, DJe 27/08/2012), cuja ementa encontra-se lavrada da
seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA
EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O redirecionamento contra o espólio só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012703-86.2015.8.26.0529 -Voto no 11316
4
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública falecera
(6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito tributário (IPTU e
TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no
REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julg
21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda Pública a
exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo passivo, desde
que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já definido o legítimo
devedor, passam a incidir as normas processuais que vedam qualquer alteração no
curso da demanda por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa. . É
a inteligência dos artigos 108 e 485, inciso VI, do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária
das partes nos casos expressos em lei”.
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
Vl verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
Por fim, a Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs
que: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012703-86.2015.8.26.0529 -Voto no 11316
5
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Assim, tratando-se de executado falecido em data anterior ao
ajuizamento da ação, conforme entendimento jurisprudencial é de rigor, então, a
manutenção da sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice

Relator